Tribunal: TJDFT
Processo: 0741950-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741950-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVONE DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 246218738 do processo n. 0704577-80.2025.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Ivone da Silva (agravada), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado (agravante). Em suas razões recursais (ID 76779966), o agravante relata, de início, a parcial procedência da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada com o objetivo de desconstituir o título judicial objeto da execução. No ponto, sustenta a extinção do feito executivo, com fulcro nos arts. 485, IV, 535, III e VI, e 966, V, do CPC, com a condenação da parte exequente ao pagamento do ônus de sucumbência. Subsidiariamente, defende que o cumprimento de sentença deve ser suspenso para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. No mérito, aduz que o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença constitui “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível, conforme o art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC. Afirma que o título executivo judicial foi fundamentado em interpretação considerada pelo STF como incompatível com a Constituição Federal (art. 169, § 1o, da CF), com a tese firmada no Tema n. 864 e com as razões de decidir do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). Argumenta que a incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado do débito constitui anatocismo, uma vez que a SELIC já engloba os juros e a correção monetária. Nesse aspecto, aponta violação ao art. 4o do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura) e ao enunciado n. 121 da súmula do STF. Cita julgados no sentido de que a aplicação da taxa Selic cumulada com outros índices configura bis in idem. Destaca que existe uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI n. 7435/RS) questionando a constitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução n. 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pelo art. 1o da Resolução n. 482, de 19 de dezembro de 2022. Entende que a redação do referido dispositivo normativo “confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública – ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art. 167, inciso I, da Constituição Federal –, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público”. Aduz que a referida resolução do CNJ seria inconstitucional por afrontar os princípios da isonomia e da separação dos poderes. Sublinha a presença dos requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo para suspender o cumprimento de sentença na origem até o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a inexigibilidade do título e a consequente extinção do feito executivo, ou, de modo subsidiário, a aplicação da taxa Selic de forma simples sobre o valor principal do débito. Sem preparo, em razão da isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Ivone da Silva (agravada) contra o Distrito Federal (agravante). O objeto da execução é o acórdão que condenou o Distrito Federal a implementar o reajuste salarial previsto na Lei n. 5.106/2013 (ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018). O executado (ora agravante) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese: (i) a suspensão do feito executivo em razão da existência de questão prejudicial externa (ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000); (ii) a inexigibilidade da obrigação exequenda por força do decidido no Tema n. 864 do e. STF, e (iii) a existência de excesso de execução, em razão da forma de aplicação da taxa Selic. Conforme relatado, o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital (decisão ao ID origem 246218738), nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID no 237259982. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais; b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Publique-se. Intimem-se. Diante disso, o executado interpôs o presente recurso, requerendo a atribuição de efeito suspensivo nos termos delineados no relatório. Em juízo de cognição sumária, constata-se a presença das condições necessárias para amparar a concessão do pleito liminar. A ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 foi ajuizada pelo Distrito Federal para desconstituir o Acórdão n. 1372761, proferido pela e. 3a Turma Cível, que deu provimento à apelação interposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal – SAE/DF para reformar a sentença de improcedência, e julgar procedentes os pedidos formulados na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada pela referida entidade sindical, a fim de: “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015.”. O aludido Acórdão transitou em julgado em 22/6/2024 (ID 208342408, p. 119). Para amparar sua pretensão de rescindir a decisão de mérito transitada em julgado, o Distrito Federal apontou violação a normas jurídicas, com fundamento no art. 966, V, do CPC. Ao final da peça inicial, requereu, liminarmente, a suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para “(1) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e (2) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC”. No mérito, pugnou, em juízo rescindente, pela desconstituição do Acórdão n. 1372761, proferido pela 3a Turma Cível, e, em juízo rescisório, pela improcedência da pretensão formulada na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018. Em decisão monocrática proferida em 10/9/2024 (ID 63850509 do processo n. 0735030-49.2024.8.07.0000), o pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido, por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano. Instado a se manifestar, o Ministério Público (9a Procuradoria de Justiça Cível) opinou pela improcedência dos pedidos (vide ID 69617916). Ato contínuo, em sessão realizada na data de 1o/9/2025 (6a Sessão Ordinária Híbrida), sobreveio julgamento de mérito, no qual a c. 2a Câmara Cível decidiu, por maioria, pela parcial procedência da pretensão formulada na ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, nos termos do voto do e. Des. Relator Jansen Filho. Confira-se o dispositivo do r. julgamento: (...) Dessa forma, julgo parcialmente procedente o pedido, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, rescindindo o acórdão e julgando improcedente o pedido originário, ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas perante os servidores de boa-fé. Cancelem-se os precatórios e RPVs não quitados até o presente julgamento, sem condenação em custas processuais ou honorários de sucumbência em desfavor dos exequentes. Julgo prejudicado o agravo interno. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência arbitrados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, consoante os art. 85, § 2o, do CPC. O Acórdão n. 2037633, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 22/9/2025, foi assim ementado: Ementa: Direito processual Civil. Ação rescisória. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.106/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25. (Acórdão 2037633, 0735030-49.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.) Consoante se depreende da fundamentação exarada pelo e. Relator, a concessão de reajuste salarial escalonado pela Lei Distrital n. 5.106/13 gerou inobservância dos pressupostos orçamentários e de responsabilidade fiscal previstos nos arts. 169, § 1o da CF/88 e 21, I, da LRF. Nessa medida, o título judicial que amparava a presente execução (Acórdão n. 1372761 da 3a Turma Cível) foi rescindido e, o pedido originário formulado na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, julgado improcedente, com fundamento na existência de violação manifesta à norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC. Confira-se trecho do voto condutor do julgamento, ad litteris: (...) Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, a rescisão da coisa julgada fundamentada no art. 966, inciso V, do CPC, só pode ocorrer quando a interpretação dada pelo julgado rescindendo for flagrantemente afrontosa à norma jurídica. De fato, a violação da norma que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo, ou seja, quando o dispositivo legal que se tem por violado o foi em sua literalidade, importando em interpretação desarrazoada, inapropriada ou absurda, que tenha desprezado por completo a letra da lei. A jurisprudência exige que a decisão tenha outorgado sentido “aberrante” à legislação para autorizar a ação rescisória (STJ, 6a, REsp 9.086/SP, rel. Min. Adhemar Maciel, j. em 29.04.1996, DJ 05.081996, p. 26.424). Exige, ainda, que o demandante aponte os dispositivos que entende violados pela decisão judicial (STJ, 2a Turma, REsp 770.972/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007, DJ 02.10.2007, p. 230). Do seu turno, se a decisão rescindenda deu à lei uma interpretação possível, não há que se falar em violação manifesta da norma jurídica. No caso vertente, como se vê da fundamentação do voto condutor do aresto rescindendo, relativamente à necessidade de dotação orçamentária, a conclusão alcançada foi no sentido de que “a ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)”. Entretanto, tal conclusão, data venia, não se coaduna com as exigências do art. 169, da CF, segundo as quais qualquer vantagem ou o aumento de remuneração só poderão ser concedidos se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, bem como autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. A esse respeito, confira-se a Exposição de Motivos do Projeto de Lei no 1.317/12, de autoria do Poder Executivo do Distrito Federal: “5. O impacto financeiro decorrente da presente medida será de R$ 24,151 milhões em 2013, R$ 71,692 milhões em 2014 e R$ 108,142 milhões em 2015. 6. Informo, ainda, que em atendimento ao disposto no art. 15, da Lei de Responsabilidade Fiscal, o impacto para 2013 decorrente da implantação da presente proposta, já está consignado no Projeto de Lei Orçamentária Anual em tramitação na Câmara Legislativa do Distrito Federal, assim como encontra-se compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 7. Quanto às projeções futuras, 2014 e 2015, informo que as mesmas também constarão do Orçamento Anual do Distrito Federal desses anos”[1]. Conquanto a exigência constitucional tenha sido atendida em relação ao exercício seguinte ao da apresentação do projeto de lei, para os demais anos, tal deveria aguardar o regular processo legislativo orçamentário. Como não poderia deixar de ser, considerando a anualidade da elaboração do orçamento, tais condições somente poderiam ser implementadas a posteriori. Todavia, a efetiva autorização na LDO e inclusão na LOA pressupunham que as projeções de receitas se mantivessem compatíveis com os montantes das despesas relacionadas à implantação das parcelas dos reajustes para várias categorias então contempladas com restruturações semelhantes, o que não ocorreu. Segundo alegado pelo Distrito Federal, com amparo na Nota Informativa Conjunta no 001/2015 – SEGAD/SEFAZ e SEPLAG, a revisão da estimativa de receitas tributárias para o ano de 2015 indicou a frustração de R$ 749,35 milhões na receita tributária (ID no 63162863, p. 25). Ainda de acordo com a citada nota informativa, o déficit orçamentário relacionado à despesa de pessoal era de R$ 2,32 bilhões (ID no 63162863, p. 25). E mais: segundo o Relatório de Gestão Fiscal no período de setembro de 2015 a agosto de 2016, o Distrito Federal teria alcançado o limite prudencial ditado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (ID no 63162863, p. 26). Como mencionado no próprio acórdão rescindendo, o egrégio Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da ADI no 2015.00.2.00517-6, em que foi questionada a Lei Distrital no 5.106/13, sob os mesmos fundamentos jurídicos, já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que, embora a ausência de dotação orçamentária não infirme a validade da norma jurídica, suspende a sua eficácia. Tal entendimento espelha com precisão aquele do STF: “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria” (ADI 7391 AgR, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, Julgamento: 13/5/24, Publicação: 14/5/24). Acontece que a conclusão alcançada no acórdão rescindendo, no sentido de que, ainda assim, os servidores teriam direito subjetivo ao reajuste, não pode prosperar, porque acaba, por via transversa, conferindo efetividade à norma jurídica que não atende aos pressupostos orçamentários e de responsabilidade fiscal. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente da egrégia 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. LEI DISTRITAL N. 5.237/2013. CARREIRA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ATENÇÃO COMUNITÁRIA À SAÚDE DO QUADRO DE PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL. TERCEIRA PARCELA DE REAJUSTE. PEDIDO CONDENATÓRIO. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CAUSA DE INEFICÁCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. 1. A violação ao art. 169, §1o, da Constituição Federal, pela ausência de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual, não implica inconstitucionalidade da lei que reestrutura a carreira dos servidores públicos, impedindo apenas a eficácia dos reajustes previstos. Precedentes do STF. 2. O princípio da legalidade não impõe obediência apenas à lei em sentido estrito, sendo tão importante quanto a compatibilidade da previsão com a Constituição Federal. Nessa linha, é a própria Carta Magna que sujeita os reajustes dos servidores públicos à existência de lei específica, de previsão na LDO e na LOA. A responsabilidade fiscal e o equilíbrio financeiro das contas públicas não podem ser vistos como um aspecto meramente acessório da produção legislativa, dado que a própria Carta Magna eleva esses valores à posição de condicionantes de eficácia das normas que aumentam despesas. 3. No Tema 864, o STF definiu, em regime de repercussão geral, que ‘não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual’, entendimento que é extensível também à reestruturação de carreiras públicas. 4. Dizer que a ausência de dotação orçamentária efetivamente impede a aplicação do disposto em lei específica, como entende o STF, mas admitir a condenação retroativa do ente público pela não implementação desses reajustes salariais, além de ser uma incongruência, confrontaria o objetivo do art. 169, § 1o, da CRFB/88, que é evitar a oneração das contas públicas sem a respectiva receita. 5. Apelação conhecida e provida” (Acórdão 1809558, 0714684-91.2022.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/2/24, publicado no DJe: 21/2/24). As demais Turmas Cíveis que compõem esta egrégia 2a Câmara Cível também já tiveram oportunidade de se manifestar em sentido semelhante: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL No 5.190/2013. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA E GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS (GHPP). AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO RETROATIVA DE REAJUSTES. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de conhecimento ajuizada por servidor público do Distrito Federal visando à condenação do ente federativo ao pagamento de diferenças remuneratórias relativas ao último escalonamento de reajuste previsto na Lei Distrital no 5.190/2013, não implementado em 2015, bem como ao pagamento proporcional das diferenças da Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas (GHPP). O autor sustenta que o reajuste foi concedido por lei válida e que sua aplicação não poderia ter sido suspensa por alegações unilaterais de ausência de dotação orçamentária. O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau, e o autor interpôs apelação, requerendo a reforma da sentença para a procedência da demanda. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de dotação orçamentária nas Leis Orçamentárias Anual (LOA) e de Diretrizes Orçamentárias (LDO) inviabiliza o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes de reajuste escalonado previsto em lei; (ii) estabelecer se há direito à percepção das diferenças relativas à Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas (GHPP) quando ausente a efetiva implementação do reajuste sobre o qual incide. III. Razões de decidir 3. O pagamento de reajustes remuneratórios a servidores públicos exige, cumulativamente, previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA), nos termos do art. 169, § 1o, da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC no 101/2000) 4. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da Repercussão Geral (RE no 905.357/RR) estabelece como condição indispensável para qualquer aumento de remuneração a existência simultânea de previsão legal, dotação orçamentária e autorização na LDO. 5. A Lei Distrital no 5.190/2013, embora formalmente válida, foi editada sem a necessária previsão orçamentária, o que inviabiliza sua aplicação no exercício financeiro de 2015, conforme reiterado entendimento jurisprudencial do TJDFT. 6. A ausência de implementação válida do reajuste principal impede, por consequência lógica, o reconhecimento de diferenças na GHPP, uma vez que tal gratificação incide sobre os vencimentos reajustados. 7. A jurisprudência do TJDFT reitera que, na ausência de dotação orçamentária, os reajustes concedidos por lei não geram efeitos financeiros exigíveis. IV. Dispositivo e tese 8. Negou-se provimento ao apelo” (Acórdão 1997492, 0715576-29.2024.8.07.0018, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/5/25, publicado no DJe: 22/5/25). “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. SERVIDORA PÚBLICA. LEI DISTRITAL N. 5.008/2012. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). INCORPORAÇÃO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). TEMA 864/STF (RE 905.357). AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LOA E NA LDO. 1. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. 2. A Lei Distrital 3.320/04 instituiu a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), para compor o vencimento dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Em 2012, a Lei Distrital 5.008/12 reestruturou as tabelas de vencimentos da respectiva carreira, determinando a redução gradativa da referida gratificação e a sua extinção, a partir de 1o de setembro de 2015. 3. Como forma de assegurar a irredutibilidade de vencimentos, o artigo 5o da referida lei assegurou que eventual redução da remuneração global decorrente de sua aplicação seria compensada, mediante a instituição de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). 4. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 905357 (Tema 864) não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO. 5. A Lei de Diretrizes Orçamentária do DF, para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015, não havendo, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, é indevida a concessão de reajuste no exercício de 2015, como pleiteado pelo apelante. 6. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1815525, 0713879-41.2022.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/2/24, publicado no DJe: 11/3/24). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR. DER-DF. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LEI DISTRITAL No 5.125/2013. REAJUSTE SALARIAL. ÚLTIMA PARCELA. ATRASO. PAGAMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA No 864 DO STF. APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. 1. A Lei Distrital no 5.125/2013 reestruturou a carreira Atividades Rodoviárias do Distrito Federal e previu o reajuste salarial a ser implementado em três etapas (1o/7/2013, 1o/9/2014 e 1o/9/2015). 2. Tendo em vista que a última parcela foi implementada apenas em abril de 2022, o autor cobra a diferença entre o que entende devido e a quantia efetivamente paga entre setembro de 2015 e março de 2022. 3. No julgamento do Tema no 864, o STF decidiu que o reajuste anual dos salários dos servidores públicos só pode ocorrer se houver, ao mesmo tempo, previsão na Lei Orçamentária Anual (LOA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Esta tese deve ser aplicada tanto à revisão geral anual quanto a qualquer reajuste salarial, que só pode ser pago se houver previsão de recursos nas leis orçamentárias do Estado para o ano correspondente, conforme exigência prevista na Constituição Federal (art. 169, § 1o). 4. Inexistindo previsão orçamentária que garanta o efetivo pagamento do reajuste, a existência de mera lei que o preveja não dá direito ao seu recebimento. 5. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 2020801, 0705489-14.2024.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/7/25, publicado no DJe: 28/7/25). Logo, a interpretação conferida pelo acórdão rescindendo configura, a meu ver, rogando respeitosa venia, violação patente à norma constitucional, o que não pode subsistir. Por fim, o impacto financeiro aos cofres do DF se perfazem em aproximadamente 3 bilhões de reais a serem pagos, sem o orçamento respectivo disponível, resultando em desequilíbrio das contas públicas, por força de uma decisão judicial. Não obstante, faz-se necessário ressalvar que o eventual recebimento das parcelas em questão, por força de requisições de pagamento já efetivadas regularmente, se mostra irrepetível, ante a boa-fé dos servidores que moveram cumprimento definitivo da sentença coletiva transitada em julgado. Com efeito, de acordo com o parágrafo único do art. 120, da Lei Complementar Distrital no 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis distritais, é vedado exigir reposição de valor em virtude de aplicação retroativa de nova interpretação da norma de regência, precisamente o que se verifica no presente julgamento da ação rescisória. Tal disposição se coaduna com o que decidido pelo colendo STJ em sede recurso especial repetitivo (Tema no 531), a saber: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”. (...) Logo, atento a tais diretrizes, é mister prestigiar a boa-fé daqueles que receberam o pagamento por força das requisições expedidas por determinação judicial, em cumprimentos definitivos da sentença transitada em julgado até então exigível, notadamente porque não infirmada a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.106/13. Entendimento diverso acabaria por impor um prejuízo excessivo ao jurisdicionado, mesmo se comparado à relevância dos argumentos que levam à rescisão do julgado, prejuízo este que é justamente o que as citadas disposições da LINDB buscam evitar. Quanto ao mais, com o julgamento de mérito, resta prejudicado o agravo interno, relacionado com a tutela de urgência. Dessa forma, julgo parcialmente procedente o pedido, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, rescindindo o acórdão e julgando improcedente o pedido originário, ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas perante os servidores de boa-fé. Cancelem-se os precatórios e RPVs não quitados até o presente julgamento, sem condenação em custas processuais ou honorários de sucumbência em desfavor dos exequentes. Julgo prejudicado o agravo interno. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência arbitrados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, consoante os art. 85, § 2o, do CPC. Como se vê, a ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir o título judicial exequendo foi julgada parcialmente procedente, de modo que existe motivo hábil a obstar o regular prosseguimento do feito executivo na origem. Nesse sentido, faz-se mister determinar, nesse instante processual, a suspensão da execução individual que tramita na origem até o trânsito em julgado da aludida decisão de mérito, com o consequente cancelamento dos requisitórios de pagamento já expedidos, mas ainda não adimplidos, ressalvada a irrepetibilidade dos valores pagos pela Fazenda Pública e recebidos de boa-fé pelos servidores. Entender de modo diverso, isto é, permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença implicaria ofensa ao princípio da segurança jurídica, gerando risco de grave prejuízo ao erário público, especialmente diante da superveniência da decisão de rescisão do título objeto da execução. Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a presença dos requisitos aptos a justificar a suspensão dos efeitos do ato decisório.. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado a fim de suspender o feito executivo na origem até o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora